Tribunal: TJDFT
Processo: 0758028-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

1. No caso dos autos, verifica-se que o recurso inominado interposto pela autora atendeu ao prazo previsto no art. 42, da Lei no 9.099/95.

2. Contudo, a autora/recorrente não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas e do preparo recursal, em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC (ID 17671244 e ID 17875187).

3. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).

4. Uma vez não constatado o recolhimento dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

5. Em adição, ressalto a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".

6. Recurso não conhecido.

7. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$200,00 (duzentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8o, do CPC (Enunciado no 122 do FONAJE).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).